Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS POR 180 DIAS OU SUA LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Empréstimos com pagamento consignado em folha. Limite legal de 35%. Observância. Empréstimos com pagamento realizado por meio de desconto em conta bancária. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplência. DESCABIMENTO. EXIGIBILIDADE DOS NEGÓGIOS JURÍDICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS QUE PRETENDE VER EXIBIDOS.
1. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela autora.
2.1. Considerando que a autora é pensionista do TRE/DF, vinculada, portanto ao Regime Próprio de Previdência Social, a respeito dos empréstimos consignados em folha, o art. 45, §2o, da Lei no 8.112/1990, até o advento da Lei no 14.509/2022, limitava o total de consignações facultativas a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
2.1.1. Ainda que aplicada a Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, antes do advento da Lei no 14.431/2022, seu art. 115, VI, previa o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, o que é corroborado pela Lei no 10.820/2003 (antes da sua alteração pela Lei no 14.431/2022).
2.1.2. Na espécie, observado o contracheque da autora e o valor dos empréstimos consignados, depreende-se que a sua soma corresponde a 35% da pensão mensal, estando, portanto, dentro do limite legalmente estipulado.
2.2. Em relação ao pagamento de contratos de mútuo por meio de desconto em conta bancária, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento a margem consignável de 35% sobre a remuneração.
2.2.1. O cancelamento da Súmula 603 do STJ revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação livremente assumida perante a instituição financeira.
2.2.2. O STJ firmou a tese nos REsp no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP (Tema 1085), julgados em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2.2.3. Conquanto a livre disposição salarial deva ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade, no caso dos autos, não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda alegado pela autora em decorrência dos empréstimos contraídos mediante pagamento em conta bancária.
2.3. O prazo de 180 dias estipulado na Lei no 14.181/2021 refere-se ao prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano judicial compulsório já submetido ao contraditório e devidamente aprovado e homologado, realizado na segunda fase do procedimento, que sequer teve início neste feito.
2.4. Tendo em vista a exigibilidade dos contratos celebrados, não há se falar, ao menos neste momento, em abstenção dos réus de incluir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito.
2.4.1. A medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores.
2.5. Ainda que invocado o Tema 411 do STJ, a autora não de desincumbiu de especificar, minimamente, os contratos que pretende ver exibidos, além de não indicar, de modo preciso, os períodos em que realizadas as contratações.
3. Agravo de instrumento desprovido.